Tribunal: TJMT
Processo: 1002151-41.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002151-41.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - CPF: 621.105.511-00 (ADVOGADO), EDUARDO BRINGHENTI - CPF: 041.662.291-76 (AGRAVANTE), ANDERSON MELLO ROBERTO - CPF: 709.841.071-34 (ADVOGADO), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - CNPJ: 00.297.598/0001-22 (AGRAVADO), ODAIR JOSE DAUEK WOJCIECHOWSKI - CPF: 992.237.320-34 (AGRAVADO), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO), RAQUEL CORREA BEZERRA - CPF: 709.449.461-00 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE PECZEK CALVARIO - CPF: 039.713.441-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CONEXÃO COM AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA RELATIVA A NEGÓCIO DIVERSO – IMPOSSIBILIDADE – AÇÕES QUE POSSUEM PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR DISTINTOS –

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Como é cediço, o art. 55 do Código de Processo Civil, dispõe que tão somente pode-se reconhecer a conexão entre duas ou mais demandas quando estas possuírem em comum o mesmo pedido ou causa de pedir, de modo que com a identificação destes requisitos deve o julgador reunir os respectivos processos para o julgamento em conjunto.

Na hipótese, deve ser mantida a decisão que rejeitou a preliminar de conexão entre as demandas, pois não existe identidade de pedidos, tampouco de causa de pedir, que constituem requisitos essenciais para reconhecimento da conexão e a consequente reunião dos processos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1002151-41.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
EDUARDO BRINGHENTI
em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 2.a Vara da Comarca de São José do Rio Claro que, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento ajuizada por
DESTILARIA DE ÁLCOOL LIBRA LTDA.
, ao sanear o feito, rejeitou a preliminar de conexão e prevenção formulada pelo Agravante em sede de contestação.

Inconformado, o Recorrente alega que entre a ação que gerou este recurso (Ação de Consignação em Pagamento) e a ação que tramita perante a 2.a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis (Ação Cautelar Preparatória) há identidade da causa de pedir, o que por si só já seria suficiente para que o pedido fosse deferido.

Sustenta, ainda, que no caso há identidade entre os fatos, uma vez que a ação de consignação foi proposta em razão de haver entre Agravante e Agravado ODAIR JOSÉ DAUEK WOJCIECHOWSKI discussão sobre a validade da cessão do crédito devido pela Agravada DESTILARIA DE ÁLCOOL LIBRA LTDA., e na ação proposta na comarca de Campo Novo do Parecis também se discute o litígio existente entre o Agravante e a DESTILARIA no qual se afirma que a cessão deve ser reconhecida como nula e o crédito pertencente ao Agravante.

Forte nesses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo, a fim de que fosse sobrestado o andamento da Ação de Consignação em Pagamento até o julgamento do recurso.

No mérito, requer “
seja reconhecida a conexão
entre a presente demanda e a ação código 92768, numeração única 3426-91.2017.811.0055, em tramite na Segunda Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, bem como o reconhecimento de que o Juízo prevento para apreciar tais processos é o Juízo da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT com a remessa e reunião dos processos perante esse r. Juízo
”.

O pedido liminar foi indeferido (ID 34054451).

Contrarrazões sob o ID 35360478.

É o relatório.

Cuiabá, 09 de junho de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020